Tribunal: TJPA
Processo: 0002192-30.2015.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002192-30.2015.8.14.0028
APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: TARUMA LOCACOES E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUE RESTOU COMPROVADA. APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS, ATESTADOS DE MEDIÇÃO E CANHOTOS DE RECEBIMENTO DAS NOTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS PELO MUNICÍPIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO APELANTE. ART. 373, II, CPC/15. NÃO DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO DO APELADO. PAGAMENTO DEVIDO. HONORÁRIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §2º e 3º, I, do CPC/15.
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1-A questão cinge-se em verificar o direito do Apelado ao pagamento da importância de R$ 5.350.027,89 (cinco milhões, trezentos e cinquenta mil e vinte sete reais e oitenta e nove centavos), acrescida dos consectários legais, ante as alegações de ausência de provas da constituição do direito do Autor.

2-Alega o Apelante a inexistência de comprovação da efetiva prestação do serviço e do débito, o que constituiria seu ônus probatório, aduzindo, ainda, serem inservíveis os documentos juntados à inicial para comprovação do suposto direito.

3-Da análise dos autos, verifica-se que o Apelado celebrou contrato administrativos para prestação serviços de locação de caminhões e equipamentos para o departamento de terraplenagem da SEVOP de acordo com os termos especificados no Pregão Presencial nº 48/2011/PMM e termos aditivos (Id 1935640 - Pág. 8/16), bem como, constam as notas fiscais nº 052 (Id 1935640 - Pág. 25), 053 (Id 1935640 - Pág. 29), 054 (Id 1935640 - Pág. 33), 058 a 067 (Id 1935640 - Pág. 42/46 e Id 1935641 - Pág. 2/14), documentos de medição atestando a prestação do serviço pelo ente Apelante, assinados pelo Secretário de Obras e o prefeito municipal (Id 1935640 - Pág. 22/23, 26/27, 30/31, 36/37), além dos canhotos de recebimento das notas de nº 058 a 067 (Id 1935640 - Pág. 38/39).

4-Do cotejo de referidos documentos, observa-se que há quitação parcial das notas fiscais nº 52 e 54, restando um saldo de R$ 169.200,40, na primeira, e de R$ 258.138,60, na segunda, bem como não restou demonstrado pelo Apelante a quitação das notas fiscais de nºs 052 a 054 e 058 a 067, que perfazem o valor da condenação.

5-A seu turno, observa-se que o Apelante não apresentou qualquer documento ou alegação hábil a desconstituir o direito do Apelado, de forma que apesar de todas as razões trazidas neste recurso, não se faz qualquer prova que demonstre que o valor não seja devido, limitando-se a afirmar que inexiste prova da pretensão do Apelado.

6-Assim, verifica-se que competia ao Apelado o ônus de provar a constituição de seu direito, demonstrando especificamente o efetivo cumprimento da obrigação, a fim de que não restassem dúvidas quanto à quitação dos serviços por parte da empresa demandante dentro das regras do pacto firmado, a teor do disposto no art. 373, I do CPC/2015, ônus este, que não se desincumbiu. Precedentes.

7-Insurgência quanto aos honorários advocatícios arbitrados na sentença em 10% sobre o valor da condenação. Valor fixado em consonância com os ditames do art. 85, §2º e 3º, I, do CPC/15, não assistindo qualquer razão ao Apelante quanto ao ponto.

8-
Apelação conhecida e não provida. Reexame Necessário conhecido de ofício para manter a sentença pelos mesmos motivos apreciados no apelo. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e ao REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 27 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL, interposta pelo
MUNICÍPIO DE
MARABÁ
contra
TARUMA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

em razão de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Marabá - PA
, nos autos da Ação de Cobrança (processo nº
0002192-30.2015.8.14.0028
-PJE),
proposta pelo Apelado.

O magistrado de primeiro grau proferiu sentença com a seguinte conclusão (
Id
1935650
):

(...)
Isto posto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL para condenar os réus ao pagamento de R$ 5.350.027,89 ao autor, com juros de 0,5% ao mês de desde a citação e correção monetária pelo IPCA-E, desde o inadimplemento. Condeno o réu em custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação
. P. R. I. Servirá esta como mandado/carta precatória, nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da Justiça nº 4294 de 11/03/09. Marabá/PA, 14/02/2019.
(...) – Grifo nosso

Em razões recursais da Apelação (Id

1935651
), o Apelante

aduzindo, em síntese, a inexistência de comprovação da efetiva prestação do serviço e do débito, o que constituiria seu ônus probatório, aduzindo, ainda, serem inservíveis os documentos juntados à inicial para comprovação do suposto direito. Pelo princípio da eventualidade, insurgem-se contra os consectários legais nos moldes como fixados na sentença e honorários advocatícios. Ao final, requer o conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença.

O Apelado não apresentou contrarrazões, consoante certidão (
Id
1935652
), refutando as teses da inicial, bem como, requerendo o não provimento do recurso
.

Coube-me o feito por redistribuição
.

O Órgão Ministerial, na qualidade de Fiscal da Ordem Jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id
2742205
).

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO

À luz do CPC/15, CONHEÇO DO APELO ante a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal, passando a apreciá-lo.

A questão cinge-se em verificar o direito do Apelado

ao pagamento da
importância de R$
5.350.027,89
(cinco milhões, trezentos e cinquenta mil e vinte sete reais e oitenta e nove centavos), acrescida dos consectários legais
, ante as alegações de ausência de provas da constituição do direito do Autor.

Acerca do ônus da prova, o artigo 373 do CPC/15 vigente à época da prolação da sentença, dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Alega o Apelante a
inexistência de comprovação da efetiva prestação do serviço e do débito, o que constituiria seu ônus probatório, aduzindo, ainda, serem inservíveis os documentos juntados à inicial para comprovação do suposto direito.

Da análise dos autos, verifica-se que
o Apelado celebrou contrato administrativos para prestação serviços de locação de caminhões e equipamentos para o departamento de terraplenagem da SEVOP de acordo com os termos especificados no Pregão Presencial nº 48/2011/PMM e termos aditivos (Id 1935640 - Pág. 8/16), bem como, constam as no
tas fiscais nº 052 (Id
1935640 - Pág. 25)
, 053 (Id
1935640 - Pág. 29)
, 054 (Id
1935640 - Pág. 33)
, 058 a 067 (Id
1935640 - Pág. 42/46 e Id 1935641 - Pág. 2/14)
, documentos de medição atestando a prestação do serviço pelo ente réu, assinados pelo Secretário de Obras e o prefeito municipal (Id
1935640 - Pág. 22/
23, 26/27, 30/31, 36/37), além dos canhotos de recebimento das notas de nº 058 a 067 (Id
1935640 - Pág. 38/39
).

Em relação às notas nº 051, 091, 103, 104, como bem consignado na sentença, observa-se que se encontram quitadas, não constituindo objeto do presente apelo.

Do cotejo de referidos documentos, observa-se que há quitação parcial das notas fiscais nº 52 e 54, restando um saldo de R$ 169.200,40, na primeira, e de R$ 258.138,60, na segunda, bem como não restou demonstrado pelo Apelante a quitação das notas fiscais de nºs 052 a 054 e
058 a 067, que perfazem o valor da condenação.

Em seu parecer, assim se manifesta o Ministério Público, senão vejamos:

A juntada de notas fiscais aliadas as de empenho e aos requerimentos administrativos de pagamento formulados pela parte autora é suficiente, a nosso sentir, para demonstrar a existência do débito e a efetiva realização da despesa pelas empresas. Nesse sentido já firmaram entendimento os Tribunais de Justiça pátrios, incluindo o E. TJPA, senão vejamos:

(...)

Dessa maneira, entendo que a empresa autora cumpriu com a sua obrigação de provar o alegado, enquanto que o Município de Marabá, ao não juntar provas nos autos, não de desincumbiu do ônus de demonstrar que os fatos teriam ocorrido em sentido contrário ao que foi informado pelo autor.

(...)

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio desta Procuradoria de Justiça Cível, na condição de
fiscal da ordem jurídica
, opina pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso de Apelação Cível, a fim de que a sentença prolatada pelo juízo
a quo
seja mantida em todos os seus termos.

A seu turno, observa-se que o Apelante não apresentou qualquer documento ou alegação hábil a desconstituir o direito do Apelado, de forma que apesar de todas as razões trazidas neste recurso, não se faz qualquer prova que demonstre que o valor não seja devido, limitando-se a afirmar que inexiste prova da pretensão do Apelado
.

Assim, verifica-se que competia ao Apelado o ônus de provar a constituição de seu direito, demonstrando especificamente
o efetivo cumprimento da obrigação, a fim de que não restassem
dúvidas quanto à quitação dos serviços por parte da empresa demandante dentro das regras do pacto firmado,
a teor do disposto no art. 373, I do CPC/2015, ônus este, que não se desincumbiu.

Neste sentido tem sido o entendimento desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESPECTIVA ENTREGA. NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPIO. CORRELAÇÃO ENTRE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO.
ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS. ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE.
IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA
.
1.

A apresentação de nota fiscal e nota de empenho, comprovam a existência de relação contratual, com a entrega e o recebimento dos produtos pelo Município. A ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Responsabilidade não justificam o não pagamento daquilo que se obrigou a Administração, sob pena de enriquecimento sem causa.
2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJPA. Apelação nº 0000080-43.2001.8.14.0012. 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. Relatora: Exma. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN. Julgado em 23/07/2018. Publicado em 26/07/2018) – Grifos nosso

Neste sentido também tem sido o entendimento da jurisprudência pátria:

DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. INADIMPLÊNCIA. COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE EMPENHO. CRÉDITO CONFIGURADO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO PODER PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR
. NEGADO PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA. 1. A demanda trata de cobrança em vista de cumprimento de obrigação contratual e não pagamento do total avençado, por parte da Administração Pública do Município de São João, vez que foi realizada a prestação dos serviços de transportes de estudante dentro do prazo avençado, restando o pagamento do valor de R$96.104,16 (noventa e seis mil cento e quatro reais e dezesseis centavos). 2. A parte autora comprovou a contratação dos serviços de transportes de estudante acostando contrato de nº 61/2012, devidamente assinado pelas partes em questão; pregão eletrônico nº 05/2012; ordem de serviço firmado pelo representante legal do município; notas fiscais emitidas relativas aos serviços prestados (fls. 10-55). 3.
Nenhuma dúvida quanto à quitação dos serviços por parte da empresa demandante dentro das regras do pacto firmado conforme documentação acostada aos autos, enquanto o Município demandado não trouxe aos autos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, nos moldes do artigo 373, inciso II do CPC
. 4. Uma vez cumprida a obrigação contratual por parte do particular e, não tendo o Município comprovado o devido pagamento, necessária se faz a procedência da cobrança ora realizada evitando-se enriquecimento sem causa do ente político, considerando que o mesmo não apresentou fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito ora perseguido. 5. Negado provimento à Remessa Necessária.

(TJ-PE - Remessa Necessária: 3587060 PE, Relator: Luiz Carlos Figueirêdo, Data de Julgamento: 01/12/2016, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/01/2017)
– Grifo nosso

Quanto aos honorários advocatícios arbitrados na sentença em 10% sobre o valor da condenação, observa-se que se mostram fixados em consonância com os ditames do art. 85, §2º e 3º, I, do CPC/15, não assistindo qualquer razão ao Apelante quanto ao ponto.

Por fim, c
onheço de ofício do Reexame Necessário com base no art. 496 do CPC/15 e, ao fazê-lo, verifico que a sentença merece ser mantida, pelos mesmos motivos apreciados no apelo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação
e
ao Reexame Necessário
, para confirmar
a sentença na sua integralidade
.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 19 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2020